Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Age de forma improvidente o credor que, não tendo conseguido obter a documentação necessária para a elaboração dos cálculos do valor devido, previamente ao pedido de exibição dos documentos, ajuíza ação de cumprimento de sentença para cobrar valores que entende devidos. Dessa forma, o agravante assumiu o risco de incorrer em excesso de execução, sendo devida a condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor decotado pelo juízo de origem a título do excesso.
2. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da condenação, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Apelação conhecida e desprovida.